Tribunal: TJDFT
Processo: 0736629-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0736629-23.2024.8.07.0000 PACIENTE: ANDERSON FERREIRA BRAGA IMPETRANTE: APARECIDO ALBERTO ZANIRATO RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de ANDERSON FERREIRA BRAGA, em que se aponta como coatora a eminente autoridade judiciária da 6a Vara Criminal de Brasília/DF e como ilegal a decisão que recebeu a denúncia, em que o paciente estaria incurso no artigo 339 do Código de Processo Penal (denunciação caluniosa) (ação penal n. 0723540-95.2022.8.07.0001 e exceção de incompetência do juízo n. 0733640- 41.2024.8.07.0001). Afirmou a douta Defesa técnica (Dr. Aparecido Alberto Zanirato) que o paciente foi denunciado pelo Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios, pelo crime de denunciação caluniosa, e a denúncia foi recebida pela autoridade indicada coatora, embora todas as condutas aptas a caracterizar o delito em questão tenham sido praticadas perante o Tribunal de Justiça de São Paulo e na comarca de Olímpia/SP. Os atos seriam: Reclamação Disciplinar, Requerimento de Instauração de Inquérito, Portaria de Instauração e Tramite do Inquérito e Relatório do Delegado de Polícia. Relatou que foi apresentada exceção de incompetência, perante o Juízo de origem, com fundamento no art. 70 do Código de Processo Penal, que fixa a competência para a causa do juízo do local em que o crime se consumar. Entretanto, a exceção foi rejeitada, sob o fundamento de que os atos praticados pelo paciente em outro Estado (São Paulo), não retiram a competência do Juízo de Brasília em relação à Reclamação Disciplinar por ele protocolizada junto ao Conselho Nacional de Justiça - CNJ. Disse que o paciente protocolizou pedido de suspeição junto ao CNJ, em 15-fevereiro-2021. Consignou que a vítima da denunciação caluniosa registrou ocorrência policial para que fosse instaurado inquérito policial pela delegacia de Olímpia/SP para apuração de fatos que já haviam sido apurados pela Corregedoria-Geral da Justiça do TJSP, tanto que juntou peças como defesa, decisão de arquivamento e publicação no DJe. O delegado apresentou relatório e encerrou o inquérito policial. Diante disso, alegou o impetrante que não haveria competência do Juízo de Brasília/DF. Requereu, liminarmente, seja determinado ao juízo de origem que se abstenha de praticar qualquer ato na ação penal em questão, até o julgamento do mérito do presente “habeas corpus”. No mérito, pugnou pelo trancamento da ação penal, por incompetência do juízo. Passo a analisar o pedido de tutela de eficácia imediata (liminar). A liminar em “habeas corpus” é medida excepcional, reservada para caso em que se evidencia, de modo flagrante, coação ilegal ou abuso de poder, em detrimento do direito de liberdade do paciente, mediante a demonstração inequívoca e concomitante do “periculum in mora” e do “fumus boni iuris”, o que não se tem na hipótese. Vejamos. Extrai-se da documentação acostada que a vítima LUCAS FIGUEIREDO ALVES DA SILVA, eminente Juiz de Direito do Estado de São Paulo (titular da 2a Vara Cível da Comarca de Olímpia), apresentou “notitia criminis” à autoridade policial da comarca de Olímpia/SP, comunicando que, no bojo de representação formulada perante o CNJ (autos 0001023-73.2021.2.00.0000), já arquivada, o paciente (e outro), abusaram do direito de petição e fizeram falsas imputações de crime (ID 63554702). A denúncia formulada pelo Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios imputou ao paciente ANDERSON FERREIRA BRAGA (e outro) conduta de denunciação caluniosa que teria sido praticada, em tese, perante o Conselho Nacional de Justiça - CNJ, com sede em Brasília/DF (ID 63556673). Logo, por ora, não se observa patente ilegalidade no recebimento da denúncia ou “fumus boni iuris” para a determinar a suspensão, liminar, do curso da ação penal. Consigne-se, por oportuno, que não consta da presente impetração alegação de atipicidade da conduta, em razão de ter sido praticada por advogado no exercício de sua profissão, mas há somente pedido de suspensão e trancamento por incompetência do juízo. As teses defensivas devem ser apreciadas no mérito da impetração porque impõem uma análise mais detalhada dos elementos de convicção trazidos aos autos. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro a liminar pleiteada. 2. Dispenso informações haja vista se tratar de incompetência de juízo formalmente apreciada pela autoridade judiciária de primeiro grau. 3. Dê-se vista para a douta Procuradoria de Justiça. Int. Brasília, 3 de setembro de 2024. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator